Tribunal: TJSP
Processo: 2267429-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADES QUE PLEITEIAM O INGRESSO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE AMICI CURIAE - PRETENSÕES QUE DESVIRTUAM O OBJETIVO PRIMORDIAL DO INSTITUTO - INDEFERIMENTO".

"A função do amicus curiae é propiciar a pluralização e o enriquecimento do debate, cuja intervenção se justifica na necessidade de se abrir o diálogo jurídico à sociedade, em razão da existência de

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADES QUE PLEITEIAM O INGRESSO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE AMICI CURIAE - PRETENSÕES QUE DESVIRTUAM O OBJETIVO PRIMORDIAL DO INSTITUTO - INDEFERIMENTO".

"A função do amicus curiae é propiciar a pluralização e o enriquecimento do debate, cuja intervenção se justifica na necessidade de se abrir o diálogo jurídico à sociedade, em razão da existência de questões que ultrapassam os interesses meramente das partes, agregando argumentos novos e informações técnicas indispensáveis a subsidiar a atividade judicante".

"Por 'relevância da matéria' também deve ser entendida a necessidade concreta sentida pelo relator de que outros elementos sejam trazidos aos autos para fins de formação de seu convencimento".

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI ESTADUAL No 17.205, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019, QUE 'ESTABELECE, PARA FINS DE REQUISIÇÃO DIRETA À FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS, O LIMITE PARA ATENDIMENTO COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, NOS TERMOS DO § 3o DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL' - COEXISTÊNCIA DE JURISDIÇÕES CONSTITUCIONAIS ESTADUAL E FEDERAL - PROPOSITURA SIMULTÂNEA DE AÇÕES DIRETAS NO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NESTE C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA ADI ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI No 6.290, AJUIZADA PERANTE O STF, ENVOLVENDO O MESMO DIPLOMA NORMATIVO - NECESSIDADE DE RESGUARDAR OS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EVITANDO-SE O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - SUSPENSÃO DETERMINADA".

"Quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de preceitos de reprodução obrigatória, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final do controle concentrado instaurado perante o E. Supremo Tribunal Federal".